Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708338-21.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MAICON DE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. É de competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar crime praticado contra a ex-companheira, no âmbito doméstico e familiar, conforme prevê o art. 41 da Lei no 11.340/2006. 2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando os elementos coligidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, defendendo a impossibilidade de configuração de violência doméstica na prática de um crime culposo. Aduz que a inobservância ao dever objetivo de cuidado não se confunde com a violência de gênero. Assevera que na ausência de demonstração adequada da motivação de gênero deve ser afastada a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010